Tribunal: CARF
Processo: 10880.668604/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.668604/2011-12 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3201-007.353 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de outubro de 2020 Embargante
Embargante
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/04/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Constatada a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, rejeitam-se os
embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Tratam-se de tempestivos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, em
face do Acórdão no 3201-005.856, desta 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção do
CARF, proferido em sessão de 23/10/2019 de relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro
Souza, cuja ementa abaixo se transcreve:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 12/04/2001
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668604/2011-12
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668604/2011-12

As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito passivo,
qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo com os descontos
incondicionais concedidos em nota fiscal. Compõem, portanto, a base de cálculo da
contribuição apurada na sistemática cumulativa.”
Alega a Embargante a existência de omissões, sendo necessário que o Colegiado
se manifeste.
Tais omissões, segundo a Embargante seriam:
(i) Jamais fundamentou a exclusão das referidas receitas das bases de cálculo das
contribuições no dispositivo legal mencionado no acórdão recorrido. Os recursos voluntários
demonstraram, na realidade, que os ingressos patrimoniais de que trata, as bonificações e a
recuperação de despesas com peça em garantia e mão de obra, não se enquadram no conceito de
faturamento, na medida em que não são receitas decorrentes de sua atividade principal, mas,
apenas, reduções do valor dos bens adquiridos e recuperação de custos indevidamente incorridos;
Portanto, as decisões de segunda instância deixaram de analisar as razões recursais expostas, sob
a justificativa de que não foram acostados novos documentos aos autos, valendo-se de discussão
jamais travada para manter as decisões de primeira instância;
(ii) A Turma Julgadora também deixou de analisar as provas acostadas aos autos,
limitando-se a afirmar que as autoridades de primeira instância já haviam concluído pela
insuficiência do conjunto probatório.
Os embargos foram devidamente admitidos pelo Sr. Presidente da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, conforme a seguir:
“Entendemos haver a omissão apontada no acórdão embargado, a viabilizar a
apreciação dos embargos.
É que, de fato, o principal argumento de que os valores lançados não poderiam ser
tributados não foi enfrentado no acórdão embargado: o de que as bonificações e a
recuperação de despesas com peças em garantia e mão de obra, não obstante
contabilizados como receita (pelas razões lá explicadas), teriam a natureza de
recuperação de custos. Vejam o que restou consignado no recurso voluntário:

Talvez, o vocábulo “incondicionais”, que constou do último parágrafo transcrito, possa
ter levado o relator do acórdão embargado a entender que a Embargante tenha atribuído
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668604/2011-12

aos valores tributados a natureza de descontos incondicionais. Porém, como visto, isso
não se verificou.
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65, do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO integral aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Os embargos são tempestivos e foram devidamente admitidos pelo Sr. Presidente
da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF.
Em caso análogo ao presente e que também figura como parte a Embargante, esta
Turma de Julgamento, em recente decisão, rejeitou os Embargos Declaratórios interpostos.
Tal decisão (Acórdão no 3201-007.029, sessão de 29/07/2020), de relatoria do
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis está assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Constatada a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, rejeitam-se os
embargos de declaração.” (Processo no 10880.660311/2011-89; Acórdão no 3201-
007.029; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 29/07/2020)
Atesta a similaridade dos processos o fato de a Embargante ter interposto a
mesma peça processual para o processo ora em julgamento e o processo de no
10880.660311/2011-89, conforme adiante retratado:

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668604/2011-12

Assim, por concordar com os fundamentos encartados no voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis e julgado por unanimidade de votos por esta Turma, os adoto
como razões de decidir, reproduzindo-os a seguir:
“Conforme acima relatado, o Embargante aponta omissões no acórdão no 3201-005.855,
de 23 de outubro de 2019, relativamente ao seguinte: (i) ausência de manifestação
expressa acerca do enquadramento das receitas de bonificações e recuperação de
despesas ao conceito de faturamento e (ii) falta de apreciação das provas juntadas aos
autos.
I. Omissão. Receitas de bonificações. Recuperação de despesas.
Quanto a esse item, o Embargante assim se manifestou:
Alegou esta C. Turma, também, que as bonificações e a recuperação de despesas
com peça em garantia e mão de obra não se enquadrariam ao conceito de desconto
incondicionado, cuja a exclusão das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS é garantida pelo parágrafo 2o, do art. 3o, da Lei n. 9718, o que demonstraria
que as receitas em discussão seriam decorrentes da atividade principal da
embargante.
(...)
É imperioso ressaltar, neste ponto, que a embargante jamais fundamentou a exclusão
das referidas receitas das bases de cálculo das contribuições no mencionado
dispositivo legal. Os recursos voluntários demonstraram, na realidade, que estes
ingressos patrimoniais não se enquadram ao conceito de faturamento, na medida em
que não são receitas decorrentes de sua atividade principal, mas, apenas, reduções do
valor dos bens adquiridos e recuperação de custos incorridos indevidamente pela
embargante.
Conclui-se, portanto, que as decisões de segunda instância deixaram de analisar as
razões recursais da embargante, sob a justificativa de que não foram acostados
novos documentos aos autos, se valendo de discussão jamais travada nos presentes
autos para manter as decisões de primeira instância. (fls. 117 a 118)
Conforme se verifica do excerto supra, o Embargante afirma em sede de embargos que
as receitas de bonificações e recuperação de despesas não se inserem no conceito de
faturamento para fins de incidência da contribuição, não se conformando com o
entendimento em sentido contrário adotado no acórdão embargado, qual seja, que tais
recursos se vinculam ao objeto social da pessoa jurídica, tratando-se de receitas
decorrentes de sua atividade principal, receitas essas tributadas pela contribuição.
Eis os trechos do voto condutor do acórdão embargado em que o entendimento
prevalente encontra-se expresso:
O fato sob análise ocorre num contexto em que, após adquirir os veículos da
montadora destinados à revenda, ocorrendo um fato novo que se subsuma à
condição transacionada, recebem-se novos bens ou valores decorrentes da
garantia dada.
Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da
concessionária que se incluem no faturamento pois que relativos a vendas de
mercadorias que compõem seu objeto social.
(...)
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da
atividade principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento,
encontrando-se, por conseguinte, alcançadas pela contribuição instituída pela Lei no
9.718/1998. (fls. 107 a 108 – g.n.)
Verifica-se, portanto, que, não satisfeito com a decisão da turma, o Embargante
pretende a rediscussão da matéria de fundo, com vistas a obter nova decisão que se
alinhe a sua linha de defesa, não se dando conta que os embargos se destinam, em regra,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668604/2011-12

a esclarecer pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados na decisão
recorrida (omissão, contradição ou obscuridade), não tendo como escopo a alteração da
essência da mesma decisão.
No Recurso Voluntário, o ora Embargante havia requerido o reconhecimento de que as
referidas “bonificações de vendas (...) [eram] meras reduções do custo de aquisição dos
caminhões, não configurando novas receitas” (fl. 56).
Inobstante essa sua afirmação em sede de Recurso Voluntário, nos embargos, o
Embargante passa a afirmar que jamais fundamentou a exclusão das referidas receitas
das bases de cálculo das contribuições no dispositivo legal mencionado no voto
condutor do acórdão embargado, qual seja, o § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, em
que se preveem as hipóteses de exclusão da base de cálculo para fins de apuração da
contribuição devida.
Destaque-se que o julgador administrativo se vincula estritamente ao princípio da
legalidade, devendo analisar os fatos tributários a par da legislação de regência,
independentemente de o interessado ter feito remissão ao dispositivo legal
correspondente, pois do contrário, estar-se-ia a atribuir aos recorrentes a competência
para definir que normas jurídicas poderiam ser analisadas nas decisões administrativas.
O acórdão embargado fez referência ao § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 porque é
nesse dispositivo que se encontram identificadas as exclusões da base de cálculo da
contribuição apurada na sistemática cumulativa; logo, não se podia exigir desta turma
julgadora que concluísse a favor de uma exclusão da base de cálculo sem suporte na
legislação de regência, mas apenas fundamentada em doutrina e em jurisprudência
somente indiretamente ligadas à matéria central destes autos, conforme se pode verificar
dos argumentos presentes no Recurso Voluntário às fls. 57 a 63.
Em nenhum momento do Recurso Voluntário, o Embargante fez referência a eventual
dispositivo legal autorizativo da exclusão das bonificações da base de cálculo da
contribuição, versando a doutrina e a jurisprudência indicada na peça recursal sobre (i)
características das receitas identificadas por Ricardo Mariz de Oliveira (fls. 57 a 59), (ii)
diferenciação entre receitas e despesas no contexto do ISS e das variações cambiais
sucessivas desenvolvida por Marco Aurélio Greco (fls. 59 a 60), (iii) jurisprudência do
Conselho de Contribuintes relativa a receitas financeiras e a descontos obtidos (fl. 60),
(iv) decisão do STJ relativa a crédito presumido (fl. 60), (v) voto da Ministra Rosa
Weber sobre a não incidência das contribuições sobre créditos acumulados de ICMS (fl.
61), dentre outros.
No § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, preveem-se as seguintes exclusões da base de
cálculo das contribuições: (i) vendas canceladas, (ii) descontos incondicionais
concedidos, (iii) provisões, (iv) recuperações de créditos baixados como perda e (v)
transferências para outras pessoas jurídicas, sendo que a única dessas hipóteses que se
poderia perscrutar acerca de eventual autorização legal ao pleito do interessado são os
descontos incondicionais, razão pela qual se fez destaque quanto a essa rubrica.
Esse dispositivo da Lei no 9.718/1998, diferentemente do § 1o do seu art. 3o, não foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tratando-se, portanto,
de regra válida e então vigente, razão pela qual não poderia ser desconsiderado na
análise empreendida na decisão embargada.
Até mesmo a questão relativa à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das contribuições promovido pelo referido § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 foi
abordada, para indicar que, mesmo considerando a restrição imposta pelo STF, as
bonificações não se excluíam do faturamento, ou seja, do conjunto de receitas
decorrentes das vendas de mercadorias e da prestação de serviços, pois que tais
ingressos foram considerados intrínsecos à atividade principal do Embargante.
Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência da omissão apontada quanto a este item.
II. Falta de apreciação das provas juntadas aos autos.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.668604/2011-12

O Embargante alega, ainda, omissão acerca da falta de apreciação de provas carreadas
aos autos.
Contudo, conforme se pode verificar dos autos, junto ao Recurso Voluntário, mesmo
após a DRJ ter destacado a necessidade de se comprovar de forma efetiva a natureza da
rubrica sob comento, foram trazidos aos autos somente o contrato social e alterações
(fls. 65 a 82), documento de identificação dos patronos (fls. 83 a 84) e procuração (fls.
85 a 100), documentos esses que em nada poderiam alterar as conclusões contidas no
acórdão embargado, indicando, mais uma vez, a inexistência de lastro à omissão
apontada.
Destaque-se que, na primeira instância, o Embargante havia trazido aos autos, além dos
documentos societários, uma planilha contendo o cálculo da contribuição e folhas do
Balancete, livro esse que serviu de base à decisão da DRJ, decisão essa parcialmente
reproduzida no acórdão embargado às fls. 105 a 106, tendo a turma de piso concluído
nos seguintes termos:
“essas contas estão classificadas como “37201.00000 Veículos Novos” e
“37202.00000 Peças Motores” do subgrupo “37200.00000 Outros Resultados
Departa ” do grupo “37000.00000 Outros Result. Operaciona”, o que corrobora o
entendimento de tratar-se de receitas decorrentes da operação da sociedade.”
Em face dessa constatação da DRJ, o ora Embargante, no Recurso Voluntário, passou a
alegar que “o registro contábil não transmuda a natureza jurídica dos atos”, tendo sido
ele realizado como conta de receita por força “de requisito da própria lei fiscal” relativa
ao IRPJ e à CSLL (fl. 61).
Ora, se nem o Balancete lastreia as afirmativas do Embargante, mas as fragiliza
flagrantemente, a ele caberia, em sede de recurso voluntário, trazer novas provas que
pudessem sustentar suas alegações, tendo sido essa situação que direcionou o acórdão
embargado a concluir pela ausência de prova, pois a análise da DRJ acerca das provas
presentes nos autos, conforme acima apontado, foi reproduzida no voto condutor do
acórdão embargado.
O Embargante poderia ter trazido aos autos, por exemplo, o Lalur, demonstrando que o
registro das bonificações como receitas em contas de resultado decorria da alegada
necessidade de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou, ainda, os livros Razão e Diário, com
identificação mais precisa dos registros contábeis respectivos.
Nesse sentido, nada há a sanear no acórdão embargado quanto a este item.”
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital